Tribunal: STF
Processo: HC 88129
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SÚMULA 691. SUPERAÇÃO. PROCESSO PENAL.
   PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. CAUTELARIDADE. REVOGABILIDADE.
   ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora o writ seja dirigido contra decisão
   de relator que indeferiu a liminar, a hipótese é de evidente
   constrangimento ilegal, recomendando a concessão, de ofício, da
   ordem de habeas corpus.
2. O Tribunal de Justiça estadual, em
   aplicação incorreta de precedente deste Supremo Tribunal Federal,
   considerou preclusa a decisão do juízo de primeiro grau que, por
   ocasião da pronúncia, decretou a prisão preventiva do
   paciente.
3. A preclusão pro judicato se aplica, apenas, à
   pronúncia em si (HC 69.994), mas não à prisão preventiva com ela
   simultaneamente decretada.
4. A natureza cautelar da prisão
   processual exige que a mesma só se mantenha caso presentes os
   requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, podendo
   revogá-la o próprio juízo que a decretou, nos termos do art. 316
   do Código de Processo Penal.
5. Ordem de habeas corpus concedida
   para restabelecer a decisão do juízo de primeiro grau que,
   considerando desnecessária a cautela, revogou a prisão preventiva
   do paciente.